Tribunal: TJPA
Processo: 0800026-34.2025.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800026-34.2025.8.14.0030

APELANTE: ISMAEL PINHEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. CONDUTA VOLUNTÁRIA E ASSUNÇÃO DO RISCO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica, pleiteando a absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa, além da fixação de honorários ao defensor dativo em grau recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente do dolo na conduta do acusado; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação para lesão corporal culposa; e (iii) definir o cabimento de fixação de honorários ao defensor dativo pela atuação em grau recursal. pretensão punitiva e vi) se o pedido de recorrer em liberdade deve ser reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de absolvição não prospera, a materialidade e autoria restaram comprovadas por laudo pericial e prova oral harmônica, especialmente pela palavra da vítima, corroborada por depoimento policial e demais elementos, sendo possível inferir o dolo pelas circunstâncias do fato, notadamente pela conduta agressiva do acusado ao investir contra a vítima portando instrumento perfurocortante, assumindo, no mínimo, o risco de produzir o resultado lesivo.

4. Inviável a pretensão da desclassificação para lesão corporal culposa, pois a conduta do agente não se limitou a uma simples imprudência ou negligência, mas consistiu em uma investida física voluntária e agressiva em posse de um instrumento perfurocortante. Ao agir dessa forma, o acusado assumiu o risco de produzir o resultado, o que é incompatível com a figura do crime culposo

5. É devida a fixação de honorários ao defensor dativo que atuou na fase recursal por nomeação do juízo. A efetiva prestação do serviço, com a apresentação das razões de apelação, justifica a remuneração pelo trabalho exercido, em respeito à indispensabilidade do advogado para a administração da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido
,
exclusivamente para fixar honorários ao defensor dativo, mantida a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:
O dolo em crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica pode ser inferido pelas circunstâncias do fato, especialmente quando o agente atua de forma agressiva portando instrumento apto a causar lesão.

Não se admite a desclassificação para a modalidade culposa quando evidenciada a assunção do risco de produzir o resultado lesivo. É devida a fixação de honorários ao defensor dativo que atua em grau recursal, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 6º, e 129, § 13; CF/88, art. 133; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Criminal nº 1548580-31.2023.8.26.0050, Rel. Des. Nogueira Nascimento, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 14/10/2024, publicado em 14/10/2024; TJ-DF, Apelação Criminal nº 0705568-06.2022.8.07.0004, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, julgado em 01/08/2024, publicado em 10/08/2024; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0008602-85.2018.8.14.0065, Rel. Desa. Vânia Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 07/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove

dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. César Mattar.

Belém,
09
de abril de 2026.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
ISMAEL PINHEIRO DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA
, que o condenou à pena
de 02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal Brasileiro.

Consta da
denúncia
, (ID 29651627), que no dia 08 de janeiro de 2025, no período da manhã, ISMAEL PINHEIRO DA SILVA teria agredido e ameaçado sua companheira, Francinete Barbosa do Nascimento, condutas que, em tese, amoldam-se aos crimes previstos no art. 129, § 13, e art. 147, § 1º, do Código Penal.

Segundo a peça acusatória, a vítima mantém relacionamento com o denunciado há aproximadamente sete anos, relatando histórico de desentendimentos físicos e verbais ao longo da convivência. Na data dos fatos, após retornar da escola com seus filhos, o denunciado teria iniciado discussão em razão da ausência de almoço, momento em que, portando uma faca, avançou contra a ofendida. Ao tentar conter o objeto, a vítima sofreu ferimento na mão esquerda.

A denúncia narra, ainda, que, no dia seguinte, 09 de janeiro de 2025, por volta das 6h, o denunciado teria novamente agredido a vítima, empurrando-a contra a parede, apertando-lhe o peito com as mãos, mordendo seu dedo polegar direito e ameaçando-a de morte, inclusive utilizando um pedaço de madeira para intimidá-la, circunstância que motivou a ofendida a deixar o imóvel com seus filhos e procurar a autoridade policial.

O filho da vítima, José Manoel Nascimento dos Santos, em depoimento prestado na fase inquisitorial, confirmou a discussão entre o casal e relatou ter presenciado o momento em que o denunciado, portando uma faca, avançou contra sua genitora, ocasião em que ela se feriu, tendo ele acionado a Polícia Militar.

Interrogado, o investigado admitiu que estava com uma faca na mão, mas negou ter atacado a vítima, afirmando que apenas se defendeu.

Diante desses elementos, a autoridade policial indiciou o denunciado pelos crimes de lesão corporal e ameaça.

Tais condutas, segundo o Ministério Público, configuram os crimes de lesão corporal (art. 129, parágrafo 13) ameaça (art. 147 do Código Penal), todos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 7, Inc. I e II, da Lei 11.340/2006)

Em ID 29651628, recebida a denúncia em 17/02/2025;

Em ID 29651660, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 15/02/2023;

Na
sentença
de ID 29651673, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, absolvendo-o da imputação de ameaça (art. 147, § 1º, do CP) por insuficiência de provas.

Em
razões recursais
, ID 29651679, a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante por ausência de dolo (
animus laedendi
), sustentando que a lesão ocorreu de forma acidental. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, do CP). Por fim, pleiteia a fixação de honorários advocatícios recursais ao defensor dativo.

Em
contrarrazões
, ID 29651684, o Ministério Público refutou a tese defensiva, manifestando-se pelo conhecimento e, no mérito, improvimento do recurso interposto.

Nesta Instância Superior, ID 33037266, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu improvimento.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO

A defesa pretende a reforma da sentença condenatória, sustentando a ausência de dolo, ao argumento de que a lesão suportada pela vítima decorreu de evento fortuito, fruto de um desentendimento doméstico, e não de conduta voluntária dirigida à produção do resultado.

Todavia, a análise minuciosa do conjunto probatório não autoriza o acolhimento da tese defensiva, impondo-se a manutenção do édito condenatório.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame de lesão corporal (ID 29651608), que atesta a existência de lesão compatível com instrumento perfurocortante, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No tocante à autoria e ao elemento subjetivo, a prova judicializada revela-se coesa e harmônica quanto à dinâmica dos fatos. A vítima, em juízo, apresentou narrativa firme e linear, no sentido de que, durante discussão no âmbito doméstico, o acusado manuseava uma faca, utilizada, segundo relatado, para limpeza de peixe e, em contexto de exaltação, avançou de forma agressiva em sua direção, desferindo empurrão. Ao tentar contê-lo, segurando-lhe os braços, acabou sendo atingida pela lâmina, o que ocasionou a lesão descrita no laudo pericial. Segue trecho do depoimento da vítima em sede judicial:

“(...) que o Ismael nesses tempos atrás tem tido um comportamento muito estranho, mas que ele não era assim. Ele era uma pessoa muito legal, mas que não esperava isso dele, mas ele é uma pessoa boa, ótimo trabalhador. Que nesse dia, ele estava fadigado, tinha acabado de chegar do trabalho, que nesse dia não estava em casa, que tinha ido matricular as crianças na escola e como ainda não tinha feito o almoço, ele estava agressivo. Que ele nunca a agrediu antes, que nesse dia ele a agrediu porque ela não tinha feito o almoço. Que ele a empurrou. Que nesse dia ele estava cuidando um peixe, ele estava com uma faca na mão, ele não soltou a faca. Que acredita que a culpa era sua porque quando ele veio para cima de si, e como ele estava com a faca................., pensava que ele vinha (neste momento a promotora a interrompeu dizendo que a culpa não era sua). Que o empurrou. Disse que quando o empurrou, ele estava com a faca, então segurou nas duas mãos dele. Disse que quando deu um chute nele, a faca .... Que o chutou para se defender. Que conviveu com ele por seis anos, que não tem filhos com o acusado. Que ele não costumava ser agressivo. Que ele cortou a sua mão. Que foi ao hospital, mas não levou ponto. Que ficou uma semana sem conseguir fazer suas tarefas habituais. Disse que quando ele veio para perto de si, agarrou sua mão. Disse que como ele estava segurando a faca, achava que ele iria fazer força e fazer alguma basteira consigo, foi quando o chutou, ele caiu, foi nessa hora que se cortou, mas foi um corte leve. (...)”

O policial militar ouvido em juízo (ID 29651662), sob o crivo do contraditório, confirmou que, no momento do atendimento, a vítima relatou que o corte ocorreu no contexto de desentendimento doméstico, acrescentando que, em situações nas quais havia consumo de álcool, o comportamento do acusado se tornava agressivo. Tal informação, colhida de forma imediata aos fatos, reveste-se de especial relevância, por evidenciar não apenas a dinâmica do evento, mas também um padrão comportamental que confere verossimilhança à narrativa apresentada em juízo.

Por sua vez, em interrogatório judicial, o acusado admitiu a ocorrência da discussão, bem como que portava a faca no momento dos fatos, limitando-se a negar a intenção de produzir o resultado lesivo. A versão defensiva, contudo, não encontra respaldo no restante do acervo probatório, notadamente diante da coerência entre os relatos colhidos e das circunstâncias em que se deu a conduta.

Transcrevo, a seguir, trecho do interrogatório prestado em juízo:

“(...) Que chegou em casa, mas ela não se encontrava, ela estava na escola onde foi matricular as crianças. Que quando chegou foi fazer um peixe. Que estava cortando tempero quando ela chegou. Que devido ter chegado do trabalho e não ter ainda almoçado, vieram a bater boca. Que não tinha a intenção de agredi-la com a faca. Que ela foi para cima de si, então se defendeu.

Esse contexto não ampara a tese defensiva de que o evento seria “puramente acidental” a ponto de afastar o dolo. Ainda que a lesão tenha se concretizado quando a vítima buscava conter a agressão, o que se extrai do conjunto probatório é que a situação de perigo foi integralmente criada pela própria conduta do acusado, que, em estado de exaltação, avançou fisicamente contra a ofendida enquanto portava instrumento perfurocortante.

Nessas circunstâncias, o resultado lesivo não se apresenta como fato imprevisível ou fortuito, mas como desdobramento natural e previsível da conduta adotada. Ao agir de forma agressiva, munido de objeto apto a causar lesão, o acusado, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado, o que é suficiente para a configuração do dolo eventual, afastando a alegação de mero infortúnio.

Em casos assim, a jurisprudência reconhece que o dolo pode ser inferido das circunstâncias do fato, sendo inviável absolvição quando o acervo probatório revela agressão em contexto doméstico e resultado lesivo compatível com a conduta narrada, sobretudo quando a palavra da vítima, colhida em juízo, encontra apoio em outros elementos como o laudo pericial e demais depoimentos.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA . SUFICIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO . COMPROVAÇÃO PELA DINÂMICA DOS FATOS. POSSIBLIDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, f, DO CP . BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE 1 . Inviável absolvição por falta de provas, no crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, quando, confirmadas as agressões pela vítima, cuja palavra possui especial relevância, notadamente quando consonante com outros elementos dos autos, uma vez que, em sua maioria, tais delitos são praticados de modo clandestino. 2.
No crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica o dolo pode ser comprovado pela dinâmica dos fatos narrados pela vítima, que tornam evidente que o acusado teve a intenção de agredi-la, não se tratando de mero resultado indesejado
. 3 . Ausente bis in idem no reconhecimento da agravante do art. 61, II, f, do CP, em crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, quando o fato que justifica a qualificação do delito é diverso daquele que autoriza o reconhecimento da agravante. 3. Recurso improvido . (TJ-SP - Apelação Criminal: 15485803120238260050 São Paulo, Relator.: Nogueira Nascimento, Data de Julgamento: 14/10/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/10/2024)

Portanto, não há falar em absolvição, porquanto o conjunto probatório revela-se seguro e suficiente para a manutenção da condenação, inclusive quanto à configuração do elemento subjetivo.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA

Neste ponto, a defesa postula a desclassificação da conduta imputada, com a consequente absolvição do acusado quanto ao delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, sob o argumento de ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo.

A pretensão desclassificatória, contudo, exige a demonstração de que o resultado lesivo decorreu de conduta culposa, isto é, praticada sem intenção, por imprudência, negligência ou imperícia, afastando-se o dolo, ainda que na modalidade eventual.

Todavia, a prova dos autos evidencia que o apelante, no curso de discussão acalorada, investiu fisicamente contra a vítima enquanto empunhava instrumento perfurocortante. Não se está diante de hipótese de manuseio inadvertido ou descuidado do objeto, mas de conduta voluntária e agressiva inserida em contexto de conflito doméstico.

O resultado lesivo, por sua vez, mostra-se diretamente vinculado à ação do agente, constituindo desdobramento natural da investida física empreendida nas circunstâncias descritas.

Nesse cenário, a configuração de culpa, fundada em imprudência, negligência ou imperícia, revela-se incompatível com a dinâmica fática delineada nos autos, na medida em que a conduta do apelante evidencia, ao menos, a assunção do risco de produzir o resultado lesivo.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. TESTEMUNHAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESENÇA DE LESÕES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 129, § 6º, CP. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 129, § 4º, CP. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, I, do Código Penal), resultando incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, mantém-se a condenação. 2. Havendo prova nos autos confirmando que a agressão praticada pelo réu causou lesões e marcas na vítima, consoante laudo de exame de corpo de delito, é inviável a absolvição por insuficiência de provas . 3
. Uma vez comprovado o dolo, no mínimo eventual, de lesionar a vítima, não é cabível a desclassificação para a modalidade culposa do crime de lesão corporal. 4. Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art . 129, § 4º, do CP se o réu não comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, mormente quando o réu começa a discussão, provoca a vítima e parte para a agressão física
. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07055680620228070004 1900285, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 01/08/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 10/08/2024) (Grifei).

DOS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL

Requer o impetrante que se determine o pagamento de honorários em razão de sua atuação na defesa do ora apelante em sede recursal.

Da análise dos autos constata-se que o requerente foi nomeado para atuar na defesa do réu, conforme decisão acostada em ID
29651633
, sendo arbitrado em sentença, ID 29651675, o valor de R$ 2.277,00 (dois mil e duzentos e setenta e sete reais), a ser suportado pelo Estado do Pará.

Em decisão de ID 29651682, foi o requerente nomeado para apresentar as razões recursais em favor do ora apelante, assim afirmando o magistrado:

“Tendo o réu sido representado por Defensor Dativo nomeado por este Juízo durante a instrução processual em virtude da inexistência de Defensoria Pública atuante nessa comarca, fica também
nomeado
para apresentar as razões recursais o Dr. Áulus Álvaro Da Rocha Ferreira, OAB/PA nº 26.615-A, com honorários a serem fixados após a apreciação do recurso, à luz do disposto no art. 85, §2º, I a IV, do CPC.
Intime-se
para ciência e providências”

Assim, cabível o pleito.

Necessário ressaltar a indispensabilidade do advogado para a administração da Justiça, conforme consagra a norma constitucional, art.
133
da
CF/88
, se mostrando igualmente necessário
reconhecer a importância de tais profissionais ao bom andamento da justiça e à concretização de direitos, não podendo o trabalho exercido ser, de forma alguma, desmerecido, ao contrário, deve ser levado em consideração a labuta desenvolvida pelos advogados, em especial dos dativos, pois com esmero atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não tem condições de suportar os encargos de um advogado privado e ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de se dedicarem às tarefas particulares.

Portanto,
não há que se questionar o direito dos defensores dativos à justa remuneração pelo trabalho exercido, devendo ser fixado o pretendido honorário uma vez que na sentença o magistrado consignou sua fixação após apreciação
do recurso.

Assim, devida é a fixação de honorários ao defensor dativo que atua na fase recursal, mormente quando comprovada a efetiva prestação do serviço, como no caso dos autos, sendo neste sentido a jurisprudência desta Corte, a saber:

Ementa: direito penal e processual penal. apelação criminal. tribunal do júri. preliminar de nulidade rejeitada. decisão dos jurados em conformidade com as provas. fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo. recurso desprovido. honorários fixados. i. caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou a recorrente à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, reduzida após detração para 13 anos, 3 meses e 7 dias, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e para assegurar a ocultação do crime (art. 121, § 2º, I e V, do CP) . 2.A defesa alega nulidade da sessão plenária, por suposto impedimento de dois jurados, e sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo. ii . questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegada suspeição de jurados enseja nulidade da sessão do Tribunal do Júri (art. 593, III, a, do CPP); saber se o veredicto do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, III, d, do CPP); (iii) saber se é devida a fixação de honorários ao defensor dativo pela atuação na instância recursal. iii. razões de decidir 4. A impugnação à composição do Conselho de Sentença não foi tempestivamente arguida, tampouco foram apresentadas provas que demonstrem impedimento ou quebra de imparcialidade dos jurados, configurando preclusão processual (arts. 466, § 1º, e 571, VIII, do CPP). 5. O veredicto dos jurados encontra suporte em conjunto probatório robusto, que inclui laudos periciais, depoimentos e contradições da ré, não se evidenciando dissociação com as provas dos autos. Aplica-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, da CF) . 6. Admite-se a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo pela atuação em grau recursal, conforme jurisprudência do STJ, desde que demonstrado trabalho adicional e efetiva participação no recurso (art. 85, § 11, do CPC, por analogia). iv. dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A nulidade por suposto impedimento de jurado deve ser arguida de forma fundamentada e tempestiva, sob pena de preclusão, nos termos do art . 571, VIII, do CPP. 2. A decisão do Conselho de Sentença não pode ser anulada se houver, ainda que mínimo, suporte probatório para a tese acolhida, em respeito à soberania dos veredictos. 3 . É devida a fixação de honorários ao defensor dativo que atua na fase recursal, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00086028520188140065 26231385, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/04/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Portanto, impõe-se a fixação de honorários advocatícios para o Dr. Áulus Álvaro da Rocha Ferreira, OAB/PA 26.615, no valor de
R$ 2.277,00 (dois mil e duzentos e setenta e sete reais)
, nos termos da Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/PA, na Seção XXVII, item 1, considerando a observação nº 2 contida ao fim da referida seção, no sentido de que os valores devem ser reduzidos em 50% se o advogado atuou na instância recorrida, caso dos presentes autos, ressaltando que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a tabela de honorários da OAB tem caráter meramente orientativo (referencial) e não vinculante para magistrados, tendo os magistrados autonomia para fixar honorários, inclusive por equidade, com base na razoabilidade e complexidade do caso, sem obrigatoriedade de seguir os valores mínimos da OAB, razão pela qual se adota no caso o valor arbitrado pelo juiz de primeiro grau, instância na qual a atuação do dativo se mostrou mais efetiva, com apresentação de peças recursais e participação em audiência.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, somente para
fixação de honorários ao defensor dativo,
mantendo a sentença em todos os seus termos, como acima consignado.

É como voto.

Belém/PA,
09
de abril de 2026.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 09/04/2026